Tribunal: STF
Processo: HC 55348
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
Habeas Corpus - Prescrição. - A prescrição, entre o fato e o recebimento da denúncia, regula-se pela pena cominada, in abstrato, ao crime. - Não cabe em habeas corpus, examinar fatos para apreciar alegada injustiça da condenação.
- Pedido indeferido.